Tribunal: TJPA
Processo: 0826926-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826926-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: NEDIAS PRIMO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. PACIENTE IDOSO COM COMORBIDADES (HAS E LOMBALGIA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0826926-47.2025.8.14.0000) impetrado em favor de NEDIAS PRIMO DA SILVA contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém. O Paciente cumpre pena unificada de 61 (sessenta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva contra três vítimas do seu núcleo familiar (art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do CP).

II. Questão em discussão:

2. A impetração requer a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, pleiteando a aplicação ampliativa do art. 117 da LEP e analógica do art. 318, II, do CPP. Discute-se a) a hipervulnerabilidade do paciente, idoso de 76 anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica, lombalgia crônica, diminuição da acuidade visual e auditiva; e b) a suposta ineficiência do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico contínuo e especializado de que o apenado necessita, o que caracterizaria constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. Da inocorrência dos requisitos para a prisão domiciliar excepcional:
A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é benefício adstrito aos apenados em regime aberto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite sua extensão aos regimes fechado e semiaberto apenas em caráter excepcionalíssimo, exigindo-se a comprovação cumulativa de doença grave e a absoluta impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado no interior da unidade prisional, o que não se verifica no caso.

4. Da eficiência da assistência médica estatal e estabilidade clínica:
Os laudos médicos oficiais expedidos pela equipe de saúde da SEAP atestam que o paciente encontra-se clinicamente estável, sendo acompanhado por equipe biopsicossocial ambulatorial e recebendo medicação contínua para sua condição (Losartana 50mg). A suspeita de Hepatite C foi descartada e o Juízo da Execução tem garantido permissões de saída com escolta para consultas com médicos especialistas (oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia).
5. Do descabimento do retorno ao ambiente doméstico:
A mera idade avançada associada a moléstias senis controláveis não confere direito automático ao descarceramento. Ademais, conceder prisão domiciliar a indivíduo condenado por reiterados abusos sexuais contra netas vulneráveis no próprio ambiente familiar representa severo contrassenso aos fins da pena e ofensa à proteção da sociedade.

IV. Julgamento e Tese:

6. Ordem PARCIALMENTE CONHECIDA e DENEGADA.

Tese:
A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de debilidade extrema por doença grave e da absoluta impossibilidade de o sistema prisional prestar a assistência médica necessária. A mera idade avançada (76 anos) e a existência de comorbidades crônicas plenamente estabilizadas por tratamento ambulatorial e medicamentoso garantido pelo Estado não autorizam o benefício, notadamente quando a natureza hedionda do crime (estupro de vulnerável no âmbito intrafamiliar) desaconselha de forma absoluta o retorno ao convívio doméstico.

Dispositivo relevante citado:
art. 117 e 197 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, HC 0816905-12.2025.8.14.0000, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0826926-47.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0023926-48.2016.8.14.0401

IMPETRANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: NEDIAS PRIMO DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NEDIAS PRIMO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém.

Conforme relatado, o paciente cumpre pena de 61 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, decorrente de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, por ter praticado, de forma reiterada, abusos sexuais contra três netas menores de 14 anos de idade no ambiente familiar.

A defesa sustenta, em síntese, a necessidade de concessão da prisão domiciliar humanitária, alegando que o paciente possui 76 anos de idade, é hipertenso e apresenta múltiplas comorbidades, tais como lombalgia crônica, diminuição da acuidade visual e auditiva, fraqueza, constipação e dores articulares.

Argumenta, ainda, a aplicação ampliativa do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) e analógica do art. 318 do Código de Processo Penal, afirmando que o estabelecimento prisional não oferece a estrutura contínua e especializada adequada para prover o tratamento médico de que o idoso necessita.

A liminar foi indeferida em decisão monocrática do relator. A autoridade coatora prestou informações em 18.12.2025, conforme Id 32849322, ratificando o indeferimento do benefício na origem.

A Procuradoria de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente
writ
, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade, e passo à análise do mérito.

Ab initio
, impende ressaltar que a via eleita do
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para substituir o recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP). Todavia, em reverência ao princípio da ampla defesa e para afastar qualquer alegação de teratologia ou flagrante constrangimento ilegal, passo à análise do mérito da pretensão.

O cerne da presente impetração repousa na suposta ilegalidade da manutenção do paciente no cárcere diante de sua idade avançada e quadro clínico, o qual, segundo a Defesa, exigiria a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Como é cediço, o art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece que a prisão domiciliar é benefício reservado aos condenados que cumprem pena em
regime aberto
. É verdade que a jurisprudência pátria, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem mitigado tal rigor para estender o benefício a apenados do regime fechado ou semiaberto,
desde que preenchidos requisitos cumulativos severos:
comprovação de doença grave e a demonstração cabal de que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento médico adequado.

Analisando detidamente os fólios, constato que
não assiste razão à Defesa
.

O paciente cumpre uma pena total de
61 (sessenta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática hedionda de estupro de vulnerável em continuidade delitiva contra três vítimas pertencentes ao seu núcleo familiar (netas/familiares).

No que tange ao seu estado de saúde, os documentos médicos acostados aos autos rechaçam, de forma inconteste, a narrativa de desamparo estatal. A suspeita inicial de que o paciente estaria acometido por Hepatite C foi
devidamente testada e descartada (não reagente)
.

O Laudo Médico Oficial da SEAP, datado de 21 de novembro de 2025, é cristalino ao atestar que o paciente encontra-se
"clinicamente estável"
, apresentando bom estado geral, consciente, eupneico e normocorado. Restou comprovado que ele faz uso contínuo e diário da medicação anti-hipertensiva fornecida pelo Estado (Losartana 50mg) e que suas queixas de ordem ortopédica e oftalmológica estão sendo tratadas, havendo expressa determinação e encaminhamento médico para especialistas fora do cárcere, com a devida escolta prisional.

Mais contundente ainda é a conclusão da equipe biopsicossocial do Sistema Penitenciário, que atestou formalmente que:
"A avaliação médica não indica a necessidade de tratamento em ambiente residencial ou hospitalar. Dessa forma, a assistência à PPL permanece no âmbito ambulatorial, sob o acompanhamento da equipe biopsicossocial"
.

A concessão de prisão domiciliar não pode ser transformada em uma válvula de escape imotivada do sistema de execução penal. A mera idade avançada (76 anos) ou a existência de comorbidades comuns à senilidade (como hipertensão e dores articulares) plenamente controláveis por via medicamentosa dentro da unidade prisional não são salvo-condutos para o descarceramento.

A atuação do Juízo da Execução tem sido irretocável e diligente, determinando providências, cobrando laudos da SEAP e garantindo permissões de saída para que o paciente seja consultado por especialistas. O Estado está cumprindo o seu dever constitucional de prestar assistência à saúde do interno (arts. 12 a 14 da LEP).

Nessa toada, trago à colação escorreito precedente desta Egrégia Corte de Justiça, muito bem lembrado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer:

"A jurisprudência admite, excepcionalmente, a substituição da prisão em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar em caso de doença grave, desde que demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. (...) A simples alegação de enfermidade grave, desacompanhada de prova categórica de que o ambiente prisional não pode atender às necessidades médicas do apenado, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar humanitária."
(TJ-PA, HC 0816905-12.2025.8.14.0000, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal).

Por fim, não podemos fechar os olhos para a natureza do crime cometido pelo paciente. Conceder-lhe a prisão domiciliar seria devolvê-lo ao seio do ambiente familiar onde perpetrou, de forma reiterada e por anos, abusos sexuais contra vulneráveis sob ameaça de morte. Tal medida representaria um contrassenso absoluto aos fins da pena e à proteção da sociedade, configurando intolerável sensação de impunidade.

Destarte, inexistindo qualquer teratologia na decisão atacada ou demonstração de ineficiência estatal no cuidado com a saúde do paciente, a manutenção do cárcere é medida de rigor.

Ante o exposto, na esteira do r. parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada, mantendo incólume a escorreita decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da RMB.

É o meu voto.

Belém, 03 de março de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 19/03/2026